Tribunal: STF
Processo: ARE 1394520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo regimental cujo objeto é decisão monocrática que, com base no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso. A parte agravante sustenta que o recurso extraordinário foi interposto tempestivamente.



    2. Preliminarmente, quanto aos argumentos para infirmar a decisão de intempestividade do recurso extraordinário, verifico que assiste razão à parte agravante, de forma que reconsidero a decisão anterior para considerá-lo tempestivo e passo à nova análise do recurso.



    3. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidiu a controvérsia em acórdão que contou com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. RÉU RAIMUNDONONATO ARAÚJO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIAPROBATÓRIA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS.



    1. A partir do que fora ventilado nos depoimentos das vítimas C.F.S e A.C.F.S e E.N.N.F, corroborado pelas informações das testemunhas, verifica-se, indubitavelmente que, os fatos delituosos foram praticados pelo réu, porquanto analisando os depoimentos alhures, em que há descrição detalhada do modus operandi dos crimes, percebe-se a configuração dos crimes de estupro de vulnerável. 



    2. Há nos autos provas indubitavelmente suficientes para caracterizar autoria e materialidade dos crimes de estupro de vulnerável, sobretudo quando nos crimes sexuais, há o caráter da clandestinidade, tendo a palavra das vítimas e/ou testemunhas valor probante quando analisado em conjunto com outros elementos probatórios. 



    3. Não obstante exista dificuldade na comprovação da materialidade dos crimes contra a dignidade sexual no caso sub examine, não restam dúvidas acerca da consumação dos crimes retromencionados, visto que os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, são provas suficientes para fundamentar a condenação imposta ao apelante Raimundo Nonato Araújo; logo, não deve prosperar o pleito de absolvição do réu. 



    4. In casu, nota-se que não restou demonstrado nos autos a incidência de mais de um crime de estupro de vulnerável em desfavor da vítima E.N.N.F, visto que a própria ofendida relata em juízo que o fato delitivo ocorreu apenas uma vez; logo, redimensiona-se a sua pena para o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em conformidade com os critérios adotados pela juíza singular, tutelando-se o princípio non reformatio in pejus. 



    5. Assim, aplicando-se o concurso material entre os delitos, fixa-se a pena definitiva em22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. RECURSOS DE FLÁVIO FERREIRA SAMPAIO E ANA MÁRCIA DONASCIMENTO FARIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO DO ÉDITOCONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS COESAS. 



    6. Empós análise dos autos, verifica-se que o pleito absolutório em favor da ré ANAMÁRCIA NASCIMENTO FARIAS não deve prosperar, pois há reiterados depoimentos, tanto em sede inquisitorial quanto judicial, acerca do conhecimento dos crimes sexuais que suas filhas C.F.S e A.C.F.S sofreram, inclusive permanecendo inerte quanto aos fatos delitivos, sendo também de conhecimento de FLÁVIO FERREIRA SAMPAIO. 



    7. Em que pese as vítimas C.F.S e A.C.F.S tentem defender seus pais, no tocante ao não conhecimento deles sobre os atos delitivos, nota-se pelo cotejo fático-probatório que os réus FLÁVIO FERREIRA SAMPAIO e ANA MÁRCIA NASCIMENTO FARIAS tinhampleno conhecimento dos crimes praticados por “SAÚDE”, sobretudo, quando eram ajudados financeiramente, com o claro intuito de utilizar suas filhas como “moeda de troca”. 



    8. Assim, mantém-se o édito condenatório em desfavor dos réus FLÁVIO FERREIRASAMPAIO e ANA MÁRCIA NASCIMENTO FARIAS, visto que o decisum encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Brasileira e art. 155, do Código de Processo Penal. RECURSO DE FLÁVIO FERREIRA SAMPAIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTOAO CRIME EM DESFAVOR DA VÍTIMA D.N.F, ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. 



    9. Quanto ao crime de estupro de vulnerável praticado por FLÁVIO FERREIRASAMPAIO em desfavor da vítima D.N.F, percebe-se que não há conjunto probatório robusto para manter a sentença condenatória. 



    10. Em que pese a existência dos supramencionados depoimentos, é cediço que na esfera do direito penal, torna-se imprescindível a comprovação da autoria e materialidade na prática da infração penal. No caso sub examine, não se pode aplicar uma sanção penal com base em presunções, isto é, o fato de a vítima estar desacordada, por si só, não caracteriza a prática de atos libidinosos. 



    11. Pela análise dos fatos apresentados, compreende-se que não há uma certeza plena acerca da existência dos atos libidinosos, tendo o órgão ministerial limitado-se na peça delatória emexpor que “DIANA DO NASCIMENTO FIRMINO relatou que entrou num veículo, e, instantes depois, ficou desacordada. Quando recobrou os sentidos, percebeu que seus braços estavam avermelhados e sentiu dores nas partes íntimas, tendo concluído que foi violentada.” 



    12. Ademais, não consta nos autos exame de corpo de delito realizado na vítima D.N.F, capaz de tentar identificar eventuais incômodos nas partes íntimas da criança, conforme relatado por ela somente em sede inquisitorial. Nota-se ainda que na sentença, a magistrada singular restringiu-se a dizer que FLÁVIO FERREIRA SAMPAIO praticou abusos sexuais contra D.N.F quando esta estava desacordada, contudo, não há provas mínimas capazes de se chegar na conclusão de que ocorreram atos libidinosos. 



    13. Diante da ausência de provas cabais que pudessem imputar em desfavor do apelante FLÁVIO FERREIRA SAMPAIO o crime de estupro de vulnerável contra D.N.F, conclui-se que a sentença de primeiro grau deve ser retificada neste ponto, não tendo o órgão acusatório apresentado provas suficientes para impor uma condenação em face do retromencionado apelante. 



    14. Logo, acolhe-se o aludido pleito em virtude de o contexto probatório apresentado no caso em comento não ser suficiente para embasar uma sentença condenatória, razão pela qual impõe-se a absolvição de FLÁVIO FERREIRA SAMPAIO quanto ao delito relacionado à vítima D.N.F, por ausência de comprovação da autoria delitiva no crime de estupro de vulnerável, com base no princípio do in dubio pro reo. 



    15. Diante do reconhecimento do pleito absolutório, redimensiona-se a pena definitiva de FLÁVIO FERREIRA SAMPAIO para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado. 



    16. RECURSOS DE RAIMUNDO NONATO ARAÚJO E FLÁVIO FERREIRASAMPAIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO FARIAS CONHECIDO E IMPROVIDO.”



     4. A Vice-presidência do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, inadmitiu o recurso, nos seguintes termos:



    “Em suas razões de recurso extraordinário (páginas 656/686, dos autos principais), com esteio no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente requer sua absolvição, com base no princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo, ante as contradições dos depoimentos das vítimas e da ausência de provas suficientes para sua condenação.



    Ora, não obstante o insurgente tenha mencionado o artigo de lei que trata o assunto, observo que se olvidou em apontar eventual malferimento de dispositivo constitucional, tornando-se, destarte, inviável a delimitação da matéria a ser debatida, conforme exige a alínea "a" do inciso III do art. 102 da CF/88.



    Em assim sendo, nos termos da Súmula n.º 284/STF, impende reconhecer a deficiência de fundamentação do recurso.”



    5. Sendo assim, verifico que, para acolher as pretensões da parte recorrente e dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar o conjunto fático probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.127.410-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.06.2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Estupro de vulnerável. Presunção de violência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.274.879-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 25.09.2020)



    6. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo regimental.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente